Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718392-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO COM GRAVE AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIAL LESIVO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. CRIME COMPLEXO. SAÍDA ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de não preenchimento dos requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se o crime de roubo com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo viola a integridade física de forma a impedir a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O roubo, apesar de inserido no Título II do Código Penal (crimes contra o patrimônio), é um crime complexo, que afeta simultaneamente o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física, sendo esta atingida efetivamente quando há violência empregada contra a pessoa ou, potencialmente, no caso de grave ameaça. 4. O emprego de arma de fogo, ainda que não resulte em lesão corporal concreta, constitui ameaça grave com alto potencial lesivo, suficiente para configurar ofensa à integridade das vítimas, o que impede a concessão dos benefícios pleiteados. 5. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda a saída antecipada e prisão domiciliar com monitoração eletrônica para crimes que envolvem violência ou grave ameaça, o que inclui o roubo com emprego de arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1876614, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024; Acórdão 1845430, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 76 e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando o cabimento do benefício da saída antecipada com monitoração eletrônica. Argumenta que a integridade corporal não é um bem jurídico violado de maneira automática pela prática do roubo, e que houve fundamentação abstrata para a rejeição do benefício. Aduz que não pode ser privado do acolhimento do pedido pelo fato de cumprir pena por um crime cuja execução não teve início. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 76 e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, tendo havido ofensa à integridade física das vítimas durante as práticas delitivas (ainda que potencialmente), reputo presente impedimento para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. [...] Ressalte-se, ademais, que, conforme se depreende da consulta à linha do tempo detalhada constante do Sistema SEEU, diversamente do que sustenta a defesa em seu recurso, o apenado sequer iniciou o cumprimento da pena imposta pela prática do delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal, referente à condenação proferida nos autos no 0002097-04.2019.8.07.0012. Tal circunstância decorre do fato de que a reprimenda fixada foi de detenção, a qual, nos termos do art. 69, § 1o, do Código Penal, somente deverá ser executada após o integral cumprimento da pena de reclusão anteriormente imposta (ID 72333425). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CASSAÇÃO DE BENEFÍCIO DE SAÍDA ANTECIPADA MONITORADA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSOU O BENEFÍCIO COM BASE NA NATUREZA COMPLEXA DO CRIME DE ROUBO, QUE ENVOLVE AGRESSÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. VEDAÇÃO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME [...] 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que o crime de roubo, especialmente quando majorado pelo concurso de agentes, configura grave ameaça e envolve a tutela de bens jurídicos distintos, como patrimônio, liberdade individual e integridade física, podendo justificar restrições a benefícios, mesmo não sendo enquadrado como crime contra a vida ou integridade física de forma direta. 5. A decisão do Tribunal de origem encontra suporte em entendimento consolidado, segundo o qual o crime de roubo, por sua complexidade e pela presença de grave ameaça, pode justificar a exclusão do benefício da saída antecipada, não se caracterizando, portanto, flagrante ilegalidade. [...] (HC n. 916.027/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no HC 1.007.962/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 31/7/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016